Tribunal: STF
Processo: MS 32741
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação e mérito do mandado de segurança.



    SUBSÍDIO – NATUREZA. O subsídio encerra parcela única, considerado, à época em que adotado, o patamar remuneratório percebido pelo servidor, gênero, ante até mesmo o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    DECADÊNCIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REVISÃO DE ATO – PARCELAS SUCESSIVAS. O fato de ter-se parcelas sucessivas, relação jurídica de trato continuado, afasta a decadência, renovando-se o termo inicial mês a mês.